Tribunal: TJMT
Processo: 1006589-37.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006589-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFFERSON DA SILVA - CPF: 032.624.231-73 (AGRAVANTE), CLAUDIA MAURICIA LOPES - CPF: 617.144.701-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE VISITANTE A ESPOSA DO APENADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL DA VISITANTE POR LAVAGEM DE DINHEIRO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de emissão de Carteira Individual de Visitante (CIV) à esposa de apenado, sob fundamento de que a visitante possui condenação criminal por lavagem de dinheiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o direito de visitação familiar do apenado pode ser restringido diante da condenação criminal da visitante e de eventual risco à segurança da unidade prisional.

III. Razões de decidir

3. O direito à visitação familiar é assegurado pelo art. 41, inc. X, da Lei n. 7.210/1984 (LEP), porém não possui caráter absoluto, podendo ser restringido por decisão fundamentada do juiz da execução com base em razões de segurança.

4. A pretensa visitante ostenta condenação por crime de lavagem de dinheiro, relacionado a esquema de organização criminosa, fato que, segundo normativa interna da unidade prisional e o Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais de Mato Grosso (art. 128, III), justifica a negativa de ingresso.

5. A Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP condiciona a emissão da CIV à ausência de antecedentes criminais, o que não foi atendido no caso concreto.

6. A vedação imposta encontra amparo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a prevalência da disciplina e da segurança sobre o direito de visita, quando presentes elementos objetivos que indiquem ameaça à ordem pública e/ou ao regime carcerário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento: “1. O direito de visitação familiar previsto no art. 41, inc. X, da LEP, não possui caráter absoluto e pode ser restringido quando a visitante possui condenação criminal por crime doloso. 2. A negativa de emissão de Carteira de Visitante fundamentada em normas de segurança interna e em risco à ordem pública é legítima e proporcional, especialmente quando evidenciada a prática de crimes com conexão a organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/84, artigo 41, X, e parágrafo único; Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso, artigo 128, inciso III; Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, art. 5º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 66.541/SP; TJMT, Agravo em Execução n. 1005457-42.2025.8.11.0000, Agravo em Execução Penal n. 1004181-73.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1006589-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução interposto por JEFFERSON DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 0005314-32.2011.8.11.0042 (SEEU), que indeferiu o pedido de autorização para confecção de carteira de visitante em nome de
Dayane Cristina de Souza

(ID. 272567398).

O agravante, JEFFERSON DA SILVA, sustenta que:

1)
Dayane Cristina de Souza
é sua esposa, mas, conforme as normas da Secretaria de Administração Penitenciária, ela está impedida de ingressar na unidade prisional por responder a ação penal n. 0046812-64.2018.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, na qual foi condenada a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º, §§ 1º, II, e art. 4º, da Lei n. 9.613/1998;

2) o Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Capital indeferiu o pedido de autorização para confecção de carteira de visitante, sob o fundamento de que as normas internas da Secretaria de Administração Penitenciária e a segurança do presídio devem prevalecer sobre o direito do apenado de receber visitas, inclusive de sua esposa e filhas;

3) o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital informou não haver medidas cautelares de restrição de comunicação que impeça a comunicação com sua esposa,
Dayane
e,

4) a decisão agravada, ao indeferir o pedido de visitação, mostra-se manifestamente preconceituosa, por desconsiderar as normas de proteção à criança e o direito fundamental à convivência familiar, causando prejuízo direto à sua esposa e às suas filhas, além de violar a garantia prevista no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, que assegura o direito à visitação familiar.

Requer, o agravante, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de garantir o direito de sua esposa e de suas filhas às visitas no interior da unidade prisional em que se encontra recolhido, estendendo-se tal direito a qualquer estabelecimento prisional da unidade federativa, na hipótese de eventual remoção (ID. 272567397).

Nas contrarrazões, a
19ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital
pugna pelo desprovimento (ID. 272572851).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo singular (ID. 272572852).

A
28ª Procuradoria de Justiça,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do agravo em execução (ID. 280403854).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Execução Penal) indeferiu o pedido de autorização para confecção de carteira de visitante em nome de
Dayane Cristina de Souza
, indicada como esposa do agravante, nos seguintes termos:

“(...) A situação retratada nos autos, de plano, não merece guarida para deferimento.

É bem verdade que a Lei de Execução Penal impõe a visita como direito do preso, como se vê:

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

(...)

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

De igual modo, o “Procedimento Operacional Padrão do Sistema Penitenciário de Mato Grosso” assim dispõe acerca da visita à pessoa privada de liberdade:

“1. VISITA AO RECUPERANDO

A visita ao recuperando poderá ser familiar, íntima ou social:

a) Visita familiar compreende a visita de: pais, filhos, cônjuge, companheira, parentes e amigos;”

A Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, por sua vez, delimita procedimento padrão para realização de visita, através da emissão de CIV – Carteira Individual de Visitante. A saber:

“Art. 3º. A visita a pessoa privada de liberdade (PPL) necessita de prévia aprovação mediante cadastramento do visitante no sistema de cadastro de visitantes, com emissão da CIV – Carteira Individual de Visitante, em horário comercial, da seguinte forma:

(...)

d) Serão cadastrados como visitantes o cônjuge, o companheiro ou companheira, os parentes e amigos, em conformidade com o rol previsto na Lei de Execução Penal.”

Inobstante tais disposições, o direito em voga não possui caráter absoluto, eis que a autorização para entrada de pessoas em unidade prisional, bem como, a manutenção de vínculo direto com a pessoa do condenado, por vezes, se mostra inviável, dadas as circunstâncias.

(...)

No caso em tela, verifica-se dos autos e em consulta ao PJE que a pretensa visitante possui condenação pela prática de crime doloso consistente em lavagem de dinheiro (Ação Penal nº 0046812- 64.2018.8.11.0042).

Ora, permitir que a convivente adentre à unidade prisional, neste momento, fragiliza a ordem pública.

Soma-se a isso a inexistência de comprovação de vínculo da pretensa visitante com o recuperando, o que, todavia, ainda que existente, por ora, não possuiria o condão de imprimir possibilidade de autorização para visita almejada.

Com essas considerações, deixo de acolher o pedido de autorização para confecção de carteira de visitante em nome de DAYANE CRISTINA DE SOUZA. (...)”.

Com efeito, nos termos do art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), é assegurado à pessoa privada de liberdade o direito de receber visitas do cônjuge, companheira, parentes e amigos, em dias determinados.

Todavia, conforme dispõe o próprio § 1º, do art. 41, da referida lei, tal direito não possui caráter absoluto, podendo a visita ser restringida ou suspensa por decisão fundamentada do juiz da execução penal.

Em consonância com o referido dispositivo legal, o c. STJ tem reiteradamente decidido que o direito à visitação deve ser ponderado à luz das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando em conflito com outros princípios igualmente relevantes, como aqueles voltados à preservação da disciplina e da segurança nas unidades prisionais.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente da Corte Cidadã:

"O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam"
(STJ, RMS n. 66.541/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região –, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022).

Em conformidade, transcrevo julgado desta e. Câmara:

“(...) O direito de visita ao preso não é absoluto e pode ser restringido por razões de segurança do estabelecimento prisional. (...)”
(Agravo em Execução Penal n. 1004181-73.2025.8.11.0000, Relator: Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/03/2025).

Por sua vez, cumpre destacar que o Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso, instituído pelo Decreto n. 8.260, de 20 de janeiro de 2004, autoriza a suspensão das visitas de familiares quando comprovada a prática de crime doloso por parte do visitante (art. 128, III).

Além disso, a Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP exige, como condição para o cadastramento e emissão da Carteira Individual de Visitante, a apresentação de certidão negativa (art. 5º, VI).

No caso, conforme assinalado no juízo da origem, a esposa do agravante (
Dayane Cristina de Souza
) ostenta condenação criminal pela prática do crime de lavagem de capitais, delito esse que, por sua própria natureza, envolve inserção de valores de origem criminosa no sistema financeiro legal e, frequentemente, conexões com organizações criminosas.

Tanto é que, conforme bem exposto nas contrarrazões ministeriais,
Dayane Cristina de Souza
, esposa do agravante, também foi denunciada, no âmbito da Operação
Red Money
, por integrar organização criminosa denominada Comando Vermelho (ação penal n. 0046812-64.2018.8.11.0042). Embora tenha sido absolvida dessa imputação por insuficiência de provas, a sentença reconheceu que ela movimentou expressiva quantia com o objetivo de lavar dinheiro oriundo dos crimes praticados pela referida organização.

Essas circunstâncias demonstram potencial ameaça à ordem pública e ao regime disciplinar da unidade prisional, motivo pelo qual se revela adequada a negativa do pedido de visita.

Em situação semelhante, este e. Tribunal, recentemente, assim decidiu:

“1. O direito de visitação não é absoluto, podendo ser restringido para preservar a segurança do estabelecimento prisional, conforme artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. 2. O ingresso de visitantes condenados por crimes dolosos pode ser vedado, nos termos do art. 128, III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso”.
(Agravo em Execução n. 1005457-42.2025.8.11.0000, Relator: Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/04/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025